Tribunal: TJPA
Processo: 0802777-84.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802777-84.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº:
0802777-84.2025.8.14.0000

RECORRENTE:
ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SEQUESTRO DE VALORES DE VERBAS PÚBLICAS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CUMPRIMENTO SUPERVENIENTE DA OBRIGAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO PARA AFASTAR O SEQUESTRO DE VALORES.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, na qual se determinou o sequestro de valores das contas estaduais para garantir o fornecimento do medicamento Mepolizumabe 100mg ao paciente Welheson Pereira Souza, portador de asma grave. A medida foi adotada após descumprimento de ordem judicial prévia pelo ente público. Posteriormente, comprovou-se o efetivo cumprimento da obrigação pelo Estado, com a dispensação do medicamento nos meses de janeiro e fevereiro de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a decretação do sequestro de verbas públicas para assegurar o fornecimento de medicamento em caso de descumprimento de decisão judicial; (ii) determinar se, comprovado o cumprimento da obrigação pelo ente público, é cabível o afastamento da medida de sequestro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde é garantia fundamental constitucionalmente prevista, impondo ao Estado o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, inclusive o fornecimento de medicamentos imprescindíveis ao tratamento de patologias graves.

4.

O magistrado pode adotar medidas coercitivas, inclusive o bloqueio de verbas públicas, para garantir a efetividade das decisões judiciais relativas à saúde, desde que observados os requisitos da urgência e necessidade, especialmente quando configurada omissão do ente público.

5.

O bloqueio de verbas públicas não possui caráter punitivo, mas destina-se a assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, sendo cabível apenas enquanto persistirem os pressupostos que motivaram sua adoção.

6.

Comprovado o cumprimento da obrigação pelo ente público e ausente risco atual à saúde do beneficiário, revela-se adequada a revogação da medida de sequestro de valores, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O bloqueio ou sequestro de verbas públicas para garantir o fornecimento de medicamentos é legítimo como medida excepcional e assecuratória diante da omissão do ente público em cumprir ordem judicial relativa à saúde. 2. Comprovado o cumprimento da obrigação de fornecer o medicamento, impõe-se o afastamento do sequestro de valores, não subsistindo fundamento para a manutenção da constrição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.069.810/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 23/10/2013, DJe 6/11/2013 (Tema 84); TJPA, AgInt nº 0800111-91.2017.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 06/07/2020; TJPA, AgInt nº 0808834-31.2019.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 14/09/2020.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 14/07/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Pará contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã, nos autos da Ação Civil Pública nº 0800813-98.2024.8.14.0062, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em que se determinou o sequestro de valores das contas do ente federado, a fim de garantir o fornecimento do medicamento Mepolizumabe 100mg ao paciente Welheson Pereira Souza, diagnosticado com asma grave, para tratamento de saúde, conforme comprovado por laudo médico acostado aos autos.

Na ação de origem, o Ministério Público do Estado do Pará, atuando como substituto processual de Welheson Pereira Souza, propôs ação civil pública com pedido de obrigação de fazer e tutela liminar de urgência, visando compelir o Estado do Pará a fornecer, de forma continuada, o medicamento Mepolizumabe ao autor, dada a necessidade premente do referido fármaco para a manutenção da qualidade de vida e o tratamento adequado da patologia, situação esta confirmada por laudo médico.

Relata-se que, mesmo após determinação liminar anterior, o ente público deixou de cumprir a ordem judicial, não tendo fornecido o medicamento no prazo assinalado, o que motivou novo pedido de providências para assegurar o direito à saúde. O pedido, portanto, consistiu na adoção de medidas coercitivas para garantir o imediato fornecimento do medicamento e a proteção do direito fundamental à saúde do autor, requerendo, ao final, o sequestro de valores necessários ao custeio do fármaco.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

"Diante do exposto, DEFIRO o pedido do requerente para a adoção de medidas coercitivas, determinando:

1.

SEQUESTRO DE VALORES: Oficie-se à instituição bancária onde o requerido Estado do Pará possui contas públicas, para que efetue o sequestro imediato do valor correspondente ao custo do medicamento Mepolizumabe 100mg para uso por um mês, no valor de R$ 8.140,68 (oito mil cento e quarenta reais e sessenta e oito centavos), ou o valor remanescente necessário, a fim de garantir a aquisição e fornecimento do medicamento diretamente ao requerente.

2.

INTIMAÇÃO URGENTE: Expeça-se mandado de intimação, em regime de urgência e plantão, ao Estado do Pará, para ciência desta decisão, devendo o cumprimento ser certificado nos autos.
Esta decisão visa garantir o direito constitucional à saúde do requerente, atendendo à urgência e gravidade da situação relatada, com respaldo na legislação e entendimento jurisprudencial aplicáveis. Cumpra-se. Diligencie-se com prioridade".

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de Agravo de Instrumento. Em suas razões recursais, colacionadas ao ID 24869125, o agravante sustenta, preliminarmente, o cabimento e a tempestividade do recurso, afirmando preencher todos os requisitos legais. No mérito, alega a indevida decretação do sequestro de verbas públicas, argumentando que tal medida violaria o princípio da separação dos poderes e a regra constitucional da impenhorabilidade das verbas públicas, previstas no artigo 100 da Constituição Federal.

Defende que, conquanto tenha sido concedida tutela para o fornecimento do medicamento, não se verificou desídia por parte da Administração Pública, haja vista que foram iniciadas as providências administrativas necessárias para a aquisição do fármaco, inexistindo, portanto, recusa injustificada ou omissão do ente público. Aduz ainda inexistir risco à saúde ou à vida do paciente que justifique o afastamento da regra de impenhorabilidade, pois não há laudo médico recente que ateste situação de risco iminente.

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso, com a concessão de efeito suspensivo para suspender o bloqueio das verbas públicas até o julgamento definitivo, e, no mérito, pugna pela reforma integral da decisão agravada, com o afastamento do sequestro de valores.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 24954455). Ademais, determinei a intimação das partes para manifestação e o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para pronunciamento.

A parte agravada, Ministério Público do Estado do Pará, apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção da decisão agravada. Inicialmente, ressalta o cabimento e a legitimidade do recurso.

No mérito, argumenta que a saúde é direito fundamental assegurado constitucionalmente, incumbindo ao Estado o dever de garantir o acesso aos medicamentos necessários à população. Sustenta que o sequestro de verbas públicas é medida excepcional, mas legítima, diante da omissão reiterada do ente público em cumprir ordem judicial destinada à preservação da vida e da saúde do jurisdicionado.

Posteriormente, registre-se que o Estado do Pará, inconformado com a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, apresentou agravo interno, sustentando, em síntese, que o bloqueio de valores tornou-se desnecessário, pois o medicamento teria sido entregue ao paciente, requerendo, assim, o desbloqueio dos valores e a reforma da decisão agravada, reafirmando, ainda, os fundamentos relativos à supremacia do interesse público e à observância do regime constitucional dos precatórios.

A parte agravada, Ministério Público do Estado do Pará, apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 26370366).

É o relatório.

VOTO

De início, verifico a existência de Agravo Interno sob o Id

nº25998519. Contudo, considerando que as alegações apresentadas no agravo interno se confundem com o mérito das razões expostas no recurso principal e que este já se encontra em condições de julgamento de mérito, impõe-se sua análise direta, em observância aos princípios da celeridade processual e da duração razoável do processo. Desse modo, diante da prolação do presente voto, resta prejudicado o Agravo Interno.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo a proferir voto.

O direito à saúde configura-se como garantia fundamental, expressamente prevista nos arts. 196 e 197 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de promovê-lo mediante a implementação de políticas sociais e econômicas capazes de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

No caso em apreço, a tutela provisória foi deferida diante da comprovada urgência e do risco de dano irreparável à vida e à integridade física do paciente, circunstâncias que legitimam a concessão da medida, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que a aplicação de multa cominatória (astreintes) constitui instrumento coercitivo de notória eficácia, plenamente admissível em situações que envolvam obrigação de fazer, sobretudo aquelas voltadas à efetivação do direito fundamental à saúde. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento vinculante no sentido de que, em demandas relativas ao fornecimento de medicamentos, cabe ao magistrado adotar providências eficazes para o cumprimento de suas decisões, podendo, inclusive, determinar o bloqueio de valores do devedor, desde que haja adequada fundamentação e ponderação judicial (REsp n. 1.069.810/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 23/10/2013, DJe 6/11/2013 – Tema 84).

Dessa forma, revela-se legítima a fixação de bloqueio de verbas públicas como medida destinada a garantir o tratamento médico ou o fornecimento de medicamentos imprescindíveis à manutenção da saúde e da vida do paciente, notadamente porque os direitos fundamentais sobrepõem-se à regra de impenhorabilidade dos bens públicos. Ao magistrado é conferido o poder geral de cautela, podendo, de ofício, determinar as providências necessárias para evitar o perecimento de direito, obstar o agravamento de litígios e assegurar a efetividade das decisões judiciais.

Todavia, no caso vertente, verifica-se, consoante alegado e comprovado pelo agravante (IDs de origem 139889137 e 139890488), o efetivo cumprimento da liminar que determinava o fornecimento do medicamento MEPOLIZUMABE. Importa salientar que tal cumprimento refere-se aos meses de janeiro e fevereiro, conforme se depreende da petição do agravante:

“Conforme solicitado pelo NDJ (seq. 101), encaminhamos as guias de dispensação do medicamento referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2025 (guias 1,2 de 6). Considerando que a previsão de finalização do atendimento do paciente será até 30/06/2025, sugerimos gentilmente ao NDJ que o presente processo fique arquivado em sobrestamento temporário em vosso setor até a finalização da dispensação do medicamento, prevista para final de junho de 2025. Desta maneira atestamos o regular cumprimento da decisão judicial.”

Em razão da inequívoca comprovação do cumprimento, entende-se possível a reforma da decisão, exclusivamente no que concerne ao bloqueio de verbas estaduais,
sem prejuízo de nova deliberação acerca da adoção da referida medida, caso se verifique eventual descumprimento superveniente.

Segue jurisprudência deste Egrégio Tribunal Estadual em casos que guardam similitude com o ora tratado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTO PELO ESTADO E PELO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. INSULINA. PACIENTE PORTADOR DE DIABETES. DECISÃO DETERMINANDO O SEQUESTRO DE VALORES DA FAZENDA PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ESTADO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO POSTULADO. INFORMAÇÃO APRESENTADA AO JUÍZO A QUO DEMONSTRANDO O REGULAR FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PRESCRITO. JUNTADA DE COMPROVANTES DE RECIBOS DE DOAÇÃO. DESBLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800111-91.2017.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/07/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM GARANTINDO A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA LEITO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO EM TRATAMENTO CARDÍACO, PARA A IMPLANTAÇÃO DE MARCA PASSO. DEVER DE PROMOÇÃO INERENTE AO PODER PÚBLICO COM FUNDAMENTO NA INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE – ART. 196 DA CF. PRECEDENTES STF. DETERMINADO BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. CUMPRIMENTO DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR O BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS, MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA.

1.

O Estado é responsável solidário pela promoção, proteção, defesa e cuidado com a saúde. 2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado. 3. Decisão acertada, visando assegurar o direito à vida e saúde de pessoa idosa e hipossuficiente. 4. Consta dos autos informações de cumprimento da tutela de forma superveniente, e determinação do juízo a quo de desbloqueio dos valores penhorados nos autos (ID. 13485494 - Pág. 1 – Processo de origem). Assim, reforma-se a decisão tão somente quando ao bloqueio das verbas públicas. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido nos termos do voto da relatora. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808834-31.2019.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/09/2020).

Dessa forma, observa-se que o bloqueio de verbas públicas, nos casos de obrigação de fazer, não possui caráter punitivo, mas visa, precipuamente, conferir efetividade às decisões judiciais, funcionando como mecanismo de reforço à satisfação da prestação devida. Uma vez comprovado o integral cumprimento da ordem judicial, assiste razão ao agravante ao pleitear o desbloqueio dos valores anteriormente constritos.

Não obstante seja legítima a adoção do bloqueio ou sequestro de verbas públicas como medida assecuratória, mormente para viabilizar o fornecimento do medicamento ou tratamento indispensável, o levantamento da constrição revela-se adequado na hipótese em que restam ausentes os pressupostos que ensejaram o seu deferimento, em especial a ausência de risco grave e atual à saúde e à dignidade da parte requerente, considerando-se, sobretudo, a efetiva comprovação do fornecimento do medicamento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de
Agravo Interno
e, no que tange ao recurso de
Agravo de Instrumento
,
CONHEÇO E DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão agravada para, apenas e tão somente, afastar o sequestro de verbas efetuado nos autos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025